Tribunal: TJSP
Processo: 1063235-54.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS AUTOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS AUTOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO OU EXCESSIVO – VALOR QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA REPARAR OS MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELA AUTORA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063235-54.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CLAUDIA RODRIGUES REIS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063235-54.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 41954
APEL.No: 1063235-54.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA CLAUDIA RODRIGUES REIS OLIVEIRA
APDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
JUIZ : CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS
AUTOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTROU
IRRISÓRIO OU EXCESSIVO
VALOR QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTE
PARA
REPARAR
OS
MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELA AUTORA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 155/158, pela qual foi julgada procedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C.C. Pedido de Indenização por
Danos Morais, esta proposta por MARIA CLAUDIA RODRIGUES REIS
OLIVEIRA contra NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, momento em que o
Juízo declarou inexigível o débito colocado em debate no feito, assim
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim definida a
título de compensação pelos danos extrapatrimoniais impostos a ocupante do
polo ativo da relação instaurada, a se quitar em valores devidamente acrescidos
de juros e correção monetária, para no mais arcar ainda com o pagamento das
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063235-54.2019.8.26.0002 -Voto no
3
condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme da conta por suas razões que
foram juntadas a fls. 160/165, para tanto alegando que o Juízo não deu
adequado tratamento a questão como estampada nos autos, ainda que de forma
parcial apenas, porque definiu de forma absolutamente insuficiente a indenização
que lhe é devida, tanto é que vem agora buscar sua majoração do valor tímida e
insuficientemente fixado para reparar os malefícios por ela experimentados do
ponto de vista dos danos morais, os quais, por sua vez, se encontram
devidamente comprovados nos autos, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado, com a
consequente reforma, ainda que parcial, da R. Sentença proferida.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 173/179), momento em que a recorrida
pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação das matérias já debatidas frente
ao Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a autora não está a merecer
acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R. Sentença atacada
se mostrou adequada no trato da questão como submetida a reapreciação pela
Corte.
Conforme se verifica por meio do conjunto probatório coligido
aos autos, de rigor se mostra reconhecer como adequada a declaração de
inexigibilidade do débito como colocado em debate nos atos, com a consequente
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais
reconhecidos presentes, fato esse que resultou incontroverso, haja vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063235-54.2019.8.26.0002 -Voto no
4
entendimento nesse sentido adotado pelo Juízo não foi alvo de insurgência por
parte da ocupante do polo passivo da lide.
Diante de tal realidade, e depois de superada a análise
primeira como desenvolvida, e agora apreciando a inaceitação exteriorizada pela
autora no tocante ao “quantum” indenizatório definido em 1o Grau, imperativo
reconhecer que deve ser alvo de manutenção o entendimento adotado pelo
Juízo, uma vez que o valor da condenação imposto pela R. Sentença, este da
ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostrou irrisório, excessivo, ou
mesmo desproporcional em relação aos malefícios experimentados pela autora,
pois definidos com total observância dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, levando ainda em consideração o fato de que a reparação pelo
dano suportado deve ser compreendida como justa punição contra aquele que
atenta contra a honra, o nome ou, a imagem de outrem, notadamente no caso
dos autos em que existe outra inscrição em nome da autora, esta anterior ao
débito colocado em desate, desabono anterior esse que, no entanto, não pode
servir de fundamento para afastar a condenação imposta pelo Juízo por ocasião
da prolação da R. Sentença, haja vista que, diga-se uma vez mais, contra tal
entendimento não se insurgiu a empresa demandada, sendo certo, por outro
lado, que ao apresentar suas contrarrazões recursais, a recorrida se manifestou
expressamente no sentido de se curvar ao entendimento adotado pelo Juízo,
apesar de discordar da condenação imposta (fls. 176).
Além do mais, diante dos elementos encartados aos autos, é
de se concluir que não se registrou a alegada desproporção entre o dano
extrapatrimonial efetivamente experimentado pela autora, e o valor de reparação
fixado pelo Juízo, motivo pelo qual deve ser mantida inalterada a R. Sentença
hostilizada, o que se d nos exatos limites em que proferida.
Em assim sendo, no geral, não se mostra a R. Sentença
hostilizada capaz de comportar reforma, pois de maneira quase que adequada
enfrentou as questões submetidas a apreciação do Juízo no feito, inclusive no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063235-54.2019.8.26.0002 -Voto no
5
que toca aos ônus decorrentes da sucumbência, sendo indevida, no entanto a
majoração da verba honorária definida em 1o Grau, daí porque deve ser mantida
sem alterações o entendimento do Juízo, ainda que capenga, manutenção essa
que se dá com base em seus próprios, fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator